Tribunal: TJBA
Processo: 8071219-82.2024.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8071219-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EXCIPIENTE: CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA e outros Advogado(s): RAFAEL VILLAR GAGLIARDI, BRUNO RODRIGUES DE SOUZA, HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA, PAULO SAVIO NOGUEIRA PEIXOTO MAIA, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA, MARCELO CINTRA ZARIF EXCEPTO: DESEMBARGADOR (A) RELATOR (A) DO PROCESSO Nº 0000819-84.2012.8.05.0200 Advogado(s): ACORDÃO EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADOR. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO PRUDENTEMENTE SUSPENSA PELO EXCETO. MÉRITO. IMPARCIALIDADE DO RELATOR. ART. 145, INC IV, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ROL TAXATIVO. ADVERTÊNCIA REFERENTE REITERAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PROTELATÓRIOS. INCENTIVO À SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS. POSTURA LEGÍTIMA. COERÊNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO CPC. ELEMENTOS DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos esses autos de Exceção de Suspeição nº 8071219-82.2024.8.05.0000, em que figura como excipientes CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA e FUNDACAO JOSE CARVALHO, e excepto DESEMBARGADOR JOSÉ JORGE LOPES BARRETO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Sala das Sessões, de de 2025. DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia Relatora Procurador(a)-Geral de Justiça